Tribunal: TJBA
Processo: 8015238-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015238-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: TALITA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO COMUM. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. TAXAS APLICADAS SUPERAM EM UMA VEZ E MEIA AS SUGERIDAS PELO BACEN.

1. A revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Apelação da parte ré a que se dá provimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8015238-02.2023.8.05.0001, em que é apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e em que é apelada TALITA GONCALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça